Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-69.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Reiteração manifestamente protelatória – Ausência dos vícios apontados nos aclaratórios anteriores – Hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não configuradas – Condenação ao pagamento da multa prevista no § 3o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, com elevação para o patamar de 10%, do valor atualizado da causa, que se impõe – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Reiteração manifestamente protelatória – Ausência dos vícios apontados nos aclaratórios anteriores – Hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não configuradas – Condenação ao pagamento da multa prevista no § 3o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, com elevação para o patamar de 10%, do valor atualizado da causa, que se impõe – Embargos rejeitados.